Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720896-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA (processo n. 0007798-81.2016.8.07.0001), consistente em desconstituir a penhora do imóvel do executado e indeferir a realização de novas pesquisas no sistema do juízo. Relata que deflagrou o processo lastreado em título executivo extrajudicial para compelir o devedor ao pagamento da multa exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, realizando-se a citação editalícia em face de sua não localização, estando o réu representado, na origem, pela Defensoria Pública. Aduz que, após perfectibilizada a relação processual, foi encontrado bem imóvel de propriedade do réu/agravado, realizando-se a penhora e iniciando procedimentos visando à sua avaliação. Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao desconstituir o ato, alegando que a controvérsia diz respeito tão somente à intimação pessoal do executado/agravado, conforme solicitado pela Defensoria Pública, posto que a penhora foi realizada corretamente. Enfatiza que a exigência de intimação do réu, após esgotadas todas as tentativas de sua localização, para dar efetividade à medida judicial, tornaria a determinação judicial em medida ineficaz, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. No que concerne à pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, defende que já transcorreu prazo suficiente para renovação da diligência e, ademais, não há como demonstrar indícios de alteração da situação econômica do réu, onerando-se sobremaneira o credor, tornando o pedido de reiteração inviável sob o ponto de vista jurídico e fático. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da eficiência, mencionando que o valor da execução é menor que R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o que aponta a necessidade da realização das medidas requeridas. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, postula a suspensão da eficácia da decisão referente à desconstituição da penhora sobre o imóvel indicado e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam reformadas as decisões, mantendo-se a penhora do bem e deferindo, de outro lado, o pedido de realização de pesquisas SISBAJUD e RENAJUD. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. A insurgência do agravante é voltada às decisões que, primeiro, desconstituiu a penhora do imóvel (ID 94040677) e, após, indeferiu o pedido de renovação de diligências nos sistemas do juízo (ID 94203247). Quanto à possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, o tema já se encontra pacificado nos tribunais, sendo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019, no julgamento do REsp 1628773, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) – grifos nossos. De outro giro, a hipótese se amolda ao disposto no parágrafo único do art. 1.015, que autoriza o manejo do agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução, Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Quanto ao primeiro tópico – desconstituição da penhora, não vislumbro sequer a probabilidade de conhecimento do recurso, em face da ofensa ao princípio da dialeticidade. Infere-se da decisão agravada que a desconstituição da penhora é decorrente do silêncio da parte credora, após reiterada intimação para complementar o endereço do imóvel ou apresentar informações que fornecessem a localização da diligência. Confira-se: (..) O mandado de avaliação e intimação retornou com a anotação de que faltou mencionar o conjunto, no endereço do imóvel (ID 68183100). A parte autora foi intimada a indicar o endereço correto para cumprimento do mandado (ID 70179069). O autor informou endereço na petição de ID 70966444. Foi expedido novo mandado de avaliação e intimação, que retornou com a informação de que os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência (ID 79368040). Intimada a se manifestar (ID 88169351), a parte autora, na petição de ID 89169351, indicou endereço já diligenciado sem sucesso, conforme constou na decisão de ID 89301727. Na referida decisão, o exequente foi intimado a complementar o endereço ou apresentar informações de localização que possibilitassem a avaliação do imóvel. O prazo transcorreu in albis (certidão de ID 91674347). No despacho de ID 91746215, foi concedido derradeiro prazo para que o autor informasse o endereço completo para cumprimento do mandado de avaliação do imóvel, sob pena de desconstituição da penhora. Novamente o exequente manteve-se silente. Assim, descontituo a penhora de 50% do imóvel indicado no ID53086118, de matrícula n. 35.540, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como sala n. 229, situada no 2o pavimento, do prédio a ser edificado no lote D, da QS-14, destinado a supermercado e/ou centro comercial, do Setor Habitacional Riacho Fundo - DF. É de se ver assim que o agravante, ao sustentar a tese de ser dispensável a intimação do devedor para realização da avaliação do imóvel penhorado, afastou-se por completo do fundamento deduzido na decisão agravada, apresentando razões totalmente dissociadas do que restou assentado pelo magistrado. No que concerne ao pedido de reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Notoriamente, os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do processo, simplificando procedimentos em busca da localização de bens e endereços, bem como atos de constrição, sendo instrumento de cooperação importante para a efetivação da justiça. No caso dos autos, o agravante persegue desde 2016 o crédito referente à multa administrativa imposta ao agravado, sem êxito (ID 31029902). Infere-se que ao longo desses cinco anos de tramitação do processo foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao juízo para localização do endereço do devedor, em 2016 (ID 31029906) e em 2018 para localização de bens, resultando a pesquisa BACENJUD frustrada, em face do saldo ínfimo na conta bancária do devedor, no valor de R$ 0,29 (vinte e nove centavos), enquanto a pesquisa RENAJUD retornou negativa (ID 31029917). Evidencia-se, assim, a cooperação do juízo na busca de bens para satisfazer o crédito do credor, a quem compete, igualmente, realizar as buscas que estiveram ao seu alcance, não podendo ser imputado somente ao judiciário esse mister. E, nesse ponto, verifica-se que o credor logrou localizar bens do devedor, constituído pelo imóvel registrado sob a matrícula 35.540, descrito como sala n. 229, situada no 2o pavimento, do prédio a ser edificado no lote D, da QS-14, destinado a supermercado e/ou centro comercial, do Setor Habitacional Riacho Fundo – DF (ID 76302249). Todavia, por sua inércia ao chamamento judicial, a penhora foi desconstituída. Com efeito, a atitude cooperativa exigida pelo credor não é via de mão única, exigindo, o art. 6o do CPC que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, não me parece razoável exigir do juízo que renove as diligências nos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando o credor deixa de praticar a diligência que está ao seu alcance e próxima de satisfazer seu crédito. Nesse juízo estreito de delibação, tenho como ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso a amparar o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de junho de 2021 19:35:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator